Tribunal: TJES
Processo: 5008839-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008839-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIENE SIPRIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO DE CÂNCER - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso, a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

3 - Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

4 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008839-56.2025.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Luciene Sipriano

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Luciene Sipriano, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência para determinar que a Unimed Vitória forneça o medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a prescrição não se enquadra na DUT 64 da ANS; (b) que o medicamento prescrito não teria cobertura contratual por se tratar de uso ambulatorial fora das diretrizes previstas; (c) que agiu em conformidade com a legislação de regência e com o contrato celebrado entre as partes; (d) que a concessão de medidas sem previsão contratual compromete o equilíbrio atuarial e o interesse da coletividade dos segurados; (e) que há perigo de irreversibilidade da medida.

Decisão no ID 14168300, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Luciene Sipriano, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Unimed Vitória forneça o medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que a prescrição não se enquadra na DUT 64 da ANS; (b) que o medicamento prescrito não teria cobertura contratual por se tratar de uso ambulatorial fora das diretrizes previstas; (c) que agiu em conformidade com a legislação de regência e com o contrato celebrado entre as partes; (d) que a concessão de medidas sem previsão contratual compromete o equilíbrio atuarial e o interesse da coletividade dos segurados; (e) que há perigo de irreversibilidade da medida.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não vislumbro plausibilidade jurídica na tese defendida pela agravante, tendo em vista que os laudos médicos apresentados pela agravada atestam que ela é portadora de “
neoplasia de mama EC III
” (cid 10: C 50.9), bem como a justificativa fundamentada acerca da necessidade do medicamento “
[...] solicito tratamento com hormonioterapia adjuvante letrozol associado a abemaciclibe adjuvante: paciente com o seguinte histórico oncológico: diagnóstico oncológico: CDI mama D, EcT2N1M0 - luminal B # IHQ: RE+ (100%)/ RP + (80%)/ HER (2+)/FISH SME amplificação/KI-67 25% - tratamento realizado: QT neoadjuvante ->> AC x 4 (dose densa) c/ FILGRASTIM + Taxol semanal - AC X 4: 03/09/24 - 06/01/2025: MASTECTOMIA DIREITA +BLS - AP: CARCINOMA DUCTAL invasivo, com maior componente= 6mm, GRAU 2, IMNEOPLASIA VASCULAR LINFÁTICA PRESENTE, margens cirúrgicas livres. Linfonodo sentinela com MICROMETÁSTASE DE CARCINOMA DE MAMA medindo 1,1MM -> YPT1BYPN1MI -> iniciou LETROZOL 2,5 1x/DIA - 17/02/25 -> RADIOTERAPIA de 04/02/25 a 14/03/25, tendo recebido a dosagem de 4005 CGY em 15 frações, na região de plastrao D/ axila D / FSCD. Paciente portadora de NEOPLASIA DE MAMA EC III, APRESENTA CRITÉRIOS DE ALTO RISCO DE RECIDIVA COM OS CRITÉRIOS DE GRAU 3, linfonodos axilares clínico e radiológica positivo pré-tratamento de quimioterapia e pós tratamento de quimioterapia e KI 67 acima de 20%. Diante do exposto solicito ABEMCICLIBE adjuvante de acordo com os critérios do estudo MONARCH-E.”
(ID 68951596).

Além disso, a agravada ainda colacionou outro laudo médico de outra médica oncológica da própria Unimed Vitória que “reecaminhou” laudo da agravada e, por sua vez, ainda consignou que ela é
“portadora de neoplasia maligna de mama ECIII, recebeu tratamento neoadjuvante com quimioterapia, não teve resposta patológica completa, isso demonstra gravidade da doença. Solicito admaciclib adjuvante de acordo com os critérios do MONARCH-E” e, após listar os critérios deste estudo, acrescentou que a “paciente em questão possui como critérios de alto risco todas as características: Grau 3, Linfonodos axilares clínicos e radiológicos positivos - pré e pós tratamento Ki 67 > 20% alto”
. (ID 68951595).

Todavia, a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da agravada.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).